Tribunal: TJDFT
Processo: 0738452-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0738452-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARCOS ANTONIO ARAUJO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. em face da decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, processo no 0704958-26.2022.8.07.0008, e que determinou a emenda à inicial, a fim de comprovar a efetiva notificação do réu devedor, MARCOS ANTONIO ARAÚJO RODRIGUES, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da exordial (id 140072740 – origem). Em suas razões recursais (id 41241386), o autor agravante expõe que interpôs o presente recurso contra r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 02a Vara Cível da Comarca de Areia Branca, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que promove em face MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ME, processo no 0802241- 97.2022.8.20.5113. Tece arrazoado acerca da constituição da devedora em mora e, ao final, requer que seja concedido os efeitos suspensivo e ativo ao recurso, e, no mérito, seja dado provimento, a fim de reformar a r. decisão agravada, para considerar válida a comunicação da mora, por meio de notificação extrajudicial enviada por correio com aviso de recebimento no endereço da parte Ré, deferindo a liminar e consequente expedição de mandado de busca, apreensão e citação da Agravada. Comprovante de pagamento de custas, direcionado ao Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Norte (IDs 41241388 e 41241389). É o relatório. DECIDO. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, uma vez que a fundamentação nele contida se refere a processo diverso do originário vinculado no sistema PJe. Sabe-se que as razões do pedido de reforma se inserem no rol de pressupostos objetivos de admissibilidade do agravo de instrumento (CPC, art. 1.016, inciso III). Isto é, por força do princípio da dialeticidade, recai sobre a parte recorrente o ônus de tecer impugnação específica aos fundamentos da decisão atacada (CPC, art. 932, III, in fine). No presente recurso, os fundamentos tecidos pelo agravante visam atacar decisão proferida pelo Juízo da 02a Vara Cível da Comarca de Areia Branca/RN, nos autos da Ação de Busca e Apreensão que promove em face MARIA DAS GRACAS DOS SANTOS ME, processo no 0802241- 97.2022.8.20.5113. Tal questão inclusive restou certificada no ID 411246023, pela Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processos da 2a Instância - CODIS deste Tribunal. Destaque-se que, embora o processo originário no 0704958-26.2022.8.07.0008, vinculado a este Tribunal, igualmente se trate de procedimento de busca e apreensão, certo é que a interposição de recurso perante tribunal incompetente constitui erro grosseiro (AgInt nos EDcl no Ag n. 1.433.658/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/5/2017, DJe de 5/6/2017). Examinando-se, assim, as razões recursais, observa-se que o banco agravante se limita a interpor um recurso, com nome de outra parte adversa, se referindo a comarca de outro Estado, transcrevendo o teor de outra decisão e espelhando documento em nome de terceiro para comprovar eventual notificação extrajudicial. Dessa forma, verifica-se que o banco réu agravante não se desincumbiu de seu ônus de impugnação específica da decisão recorrida, o que caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade. Ademais, certo também que o dever-poder de sanabilidade de vícios recursais formais atribuível ao relator (CPC, art. 932, parágrafo único) não se presta a suprir eventual carência de argumentação do recurso (STF, ARE n. 953221, rel. Min. Luiz Fux, 1a Turma, julgado em 07/06/2016). Assim, mostra-se inviável o conhecimento do agravo de instrumento à falta do requisito extrínseco atinente ao cabimento, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;” Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 1.016, inciso III, e 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília-DF, 14 de novembro de 2022. ANA CANTARINO Relatora